Tribunal: TJES
Processo: 5004259-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004259-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE BATISTA DA SILVA e outros

AGRAVADO: ANDRESSA SCHMOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis cumulada com tutela provisória de urgência. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Imóvel integrante de espólio. Frutos do bem a serem partilhados no juízo do inventário. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elaine Batista da Silva e Raiana Batista da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação de arbitramento e cobrança de aluguéis cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu o pleito de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel integrante do espólio de Fabiano Batista da Silva.

As agravantes, na qualidade de herdeiras do espólio, alegam copropriedade sobre o imóvel (apartamento 101, Rua Izídio Borgo, nº 30, Centro, São Gabriel da Palha/ES) e requerem o arbitramento de valores a título de aluguel, considerando o uso exclusivo do bem pela inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para fixação de aluguéis em favor das agravantes, em razão do uso exclusivo do imóvel por parte da inventariante do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que o imóvel integra o acervo hereditário do espólio de Fabiano Batista da Silva, ainda em inventário. De acordo com o artigo 1.991 e seguintes do Código Civil, os frutos oriundos dos bens do espólio são objeto de futura partilha, cabendo ao juízo do inventário a análise da destinação e divisão dos valores correspondentes.
5. A jurisprudência tem reiteradamente entendido que o arbitramento de aluguéis decorrentes do uso exclusivo de imóvel integrante de espólio depende da apuração definitiva no juízo do inventário, para evitar decisões fragmentadas ou incongruentes (TJRS, AI nº 5159064-48.2023.8.21.7000; TJRJ, AI nº 0067552-50.2018.8.19.0000).
6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra presente, considerando que eventuais valores poderão ser compensados no quinhão hereditário ao final do inventário, resguardando os interesses das agravantes.
7. O ajuizamento da ação de arbitramento de aluguéis apenas em 2023, enquanto o inventário tramita desde 2021, reforça a ausência de urgência para a fixação dos valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "O arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo de imóvel integrante de espólio deve ser analisado no âmbito do juízo de inventário, sendo incabível em sede de tutela provisória de urgência antes da partilha dos bens."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELAINE BATISTA DA SILVA e RAIANA BATISTA DA SILVA
em razão da decisão apresentada em cópia no ID 7915757, na qual o Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, em Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, representado por sua inventariante, a Senhora
ANDRESSA SCHMOR
(processo de n.º 5002429-12.2023.8.08.0045), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de seu recurso (ID 7915753) as Agravantes alegam, em síntese, que a Agravada é inventariante do ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, do qual também são herdeiras, e não estão recebendo qualquer valor a título de aluguel do imóvel do espólio (apartamento 101, localizado na Rua Izídio Borgo, nº 30, Centro, São Gabriel da Palha/ES), como teriam direito em razão da copropriedade/condomínio.

A decisão combatida fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito alegado, devido à falta de comprovação das proporções da fruição do imóvel pelas partes e dúvidas quanto à legitimidade passiva do espólio. Além disso, entendeu inexistente a urgência, dado que eventuais valores poderão ser compensados no quinhão hereditário, conforme artigo 1.319 do Código Civil.

A tutela recursal foi indeferida na decisão ID 7950058, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELAINE BATISTA DA SILVA e RAIANA BATISTA DA SILVA
em razão da decisão apresentada em cópia no ID 7915757, na qual o Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, em Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, representado por sua inventariante, a Senhora
ANDRESSA SCHMOR
(processo de n.º 5002429-12.2023.8.08.0045), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de seu recurso (ID 7915753) as Agravantes alegam, em síntese, que a Agravada é inventariante do ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, do qual também são herdeiras, e não estão recebendo qualquer valor a título de aluguel do imóvel do espólio (apartamento 101, localizado na Rua Izídio Borgo, nº 30, Centro, São Gabriel da Palha/ES), como teriam direito em razão da copropriedade/condomínio.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate esclarecendo, desde já, que o presente recurso de agravo de instrumento deve ser analisado em conformidade com os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em relação à probabilidade do direito, embora as agravantes tenham demonstrado a condição de coproprietárias do imóvel objeto da lide, na condição de herdeiras do
de cujus,
verifica-se que o bem integra o acervo hereditário do espólio de Fabiano Batista da Silva, ainda em inventário. Nessa perspectiva, os frutos oriundos de bens do espólio, como eventuais aluguéis, serão objeto de futura partilha, a teor do artigo 1.991 e seguintes do Código Civil, que regula os direitos dos herdeiros em relação aos bens da herança.

No caso, o pagamento de aluguéis pleiteado, em razão da ocupação do bem, deve ser oportunamente analisado no juízo do inventário, dentro do contexto de liquidação e partilha do acervo hereditário. A jurisprudência também caminha no sentido de que a fixação de valores decorrentes de uso exclusivo de bem comum pelos herdeiros deve aguardar a apuração definitiva da partilha, evitando-se, assim, decisões fragmentadas e incongruentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE UMA ÚNICA HERDEIRA FAZ USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que foi juntado documento não acostado aos autos originários e formulados pedidos não enfrentados pelo juízo a quo, razão pela qual não vão conhecidos, sob pena de supressão de instância. 2.
Ainda que, em regra, seja possível o arbitramento de aluguel em decorrência do uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio por um dos herdeiros, na espécie, em juízo de cognição sumária, não se fazem presentes os elementos de convicção autorizadores da pretensão em sede de antecipação de tutela (art. 300 do CPC), sendo necessário aguardar esclarecimentos acerca dos fatos, após os quais, se for o caso, apreciará o juízo o cabimento da pretensão, a qual, como posta, não encontra sustentação na prova até aqui disponibilizada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 5159064-48.2023.8.21.7000; Santo Ângelo; Primeira Câmara Especial Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra; Julg. 06/06/2023; DJERS 06/06/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLOCAÇÃO DE CERCA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. DESCABIMENTO. CONSIDERANDO QUE A QUESTÃO RELATIVA À COLOCAÇÃO DE CERCA NÃO RESTOU ANALISADA NA ORIGEM, NÃO MERECE SER CONHECIDO DO RECURSO NO PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
QUANTO AO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL, UMA VEZ NÃO HAVER SIDO IDENTIFICADA A FRAÇÃO IDEAL DE CADA HERDEIRO, INCABÍVEL A POSTULAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50835246220218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 07-10-2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. Da leitura do artigo 300 do CPC, decorre a necessidade de prova inequívoca, para incutir no julgador a verossimilhança das alegações formuladas pelo pretendente, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação para efeito de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Ausência, em análise perfunctória, de relevância do direito e de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao pedido de concessão, em sede de tutela antecipada de urgência, de arresto/penhora de quantia supostamente devida pela agravada a título de cotas condominiais, porquanto não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência da suposta dívida e inexiste nos autos informação de propositura de ação de cobrança. 4. Tutela de evidência requerida pelas agravantes para arbitrar, em desfavor da agravada, aluguel pelo uso exclusivo do bem, em valor correspondente a sua cota parte (1/4), sob o fundamento de que notificaram a recorrida extrajudicialmente e de que o imóvel é o único bem que compõe o monte. 5. A tutela da evidência será concedida, dentre outras previsões, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, consoante art. 311, IV, do CPC/2015. 6. Os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, ao menos em análise perfunctória, a presença dos requisitos, uma vez que o AR não foi assinado pela agravada, sendo certo que, com base nos documentos juntados, neste momento processual,
não é possível afirmar o uso exclusivo pela agravada com oposição de todos os herdeiros, sendo necessária maior dilação probatória, inclusive em relação ao valor a ser arbitrado. 7. Ausência de prejuízo, porquanto caracterizado o uso exclusivo e indevido, o espólio ou os herdeiros poderão prosseguir com a cobrança da quantia.
8. Incidência da Súmula nº 59 do E. TJRJ, in verbis: "somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à Lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. "9.Agravo Interno prejudicado. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0067552-50.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 18/12/2018; Pág. 351) (destaquei)

Quanto ao perigo de dano, não se verifica a sua configuração no caso em tela. O próprio juízo de origem destacou que eventuais valores devidos poderão ser compensados no quinhão hereditário da agravada, resguardando o patrimônio das agravantes ao final do processo. Ademais, o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não se mostra presente, considerando que a questão poderá ser dirimida em momento oportuno sem comprometimento do resultado útil do processo. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DO BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO, POR HERDEIROS. HIPÓTESE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, RELEGANDO-SE SUA REVISITAÇÃO ACASO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO O USO DE FORMA EXCLUSIVA. DECISÃO QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA, PARA O CASO DE RESTAR DEMONSTRADO O REFERIDO USO, QUANDO DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, CUJO INDEFERIMENTO RESTA MANTIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52289215520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 30-11-2022)

Ressalto, ainda, que o ajuizamento da ação de arbitramento de aluguéis ocorreu somente em 2023, embora o inventário esteja em curso desde 2021, demonstrando ausência de urgência na fixação do pleito ora recursal.

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela provisória, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar